Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015843-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO BASILIO - CPF: 061.835.741-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA DAMASCENO DA SILVA - CPF: 952.482.422-15 (TERCEIRO INTERESSADO), T. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
, CORROBORADAS PELA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E
PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE COCAÍNA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão de significativa quantidade de porções de cocaína, das denúncias anônimas e
os
depoimentos judiciais firmes e coerentes
dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido
– corroborados pela confissão extrajudicial do acusado e das declarações da adolescente na fase investigativa, tudo a revelar a prática da mercancia espúria;

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO PAULO BASÍLIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO BASÍLIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1015843-62.2020.8.11.0015 (PJe), que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 82769505, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 82769510, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 85158998.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
20/10/2020
, por volta das 21h00min, na Rua Antônio Sgarbi, no. 887, bairro Alto da Glória, na cidade de Sinop-MT, o apelante
JOÃO PAULO BASÍLIO
, vulgo “Feijão”, envolvendo a menor de idade
Tais Silva de Jesus
, em unidade de desígnios e atuação conjunta,
trouxeram consigo
e
tinham em depósito
, para fins de comercialização,
18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 161,1g (cento e sessenta e um gramas e um decigrama)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, a Polícia Militar, recebeu informações de que o suspeito identificado como “Feijão” e uma adolescente realizavam comércio de substâncias ilícitas no bairro Alto da Glória. Diante disso, os agentes de segurança pública diligenciaram até o aludido endereço e avistaram o increpado em frente ao imóvel e realizaram sua abordagem. Durante a revista pessoal, foi apreendido com o denunciado uma porção de pasta base de cocaína e uma corrente, ocasião em que o suspeito confidenciou à guarnição que entregaria a porção de droga a um dependente químico.

Segundo a peça inaugural, os policiais adentraram o imóvel do increpado e avistaram a adolescente
Tais Silva de Jesus
preparando em uma panela o “pó virado”, substância resultante da mistura de pasta base de cocaína com ácido bórico, para aumentar o volume da droga. Na sequência, durante buscas no interior da casa, os militares encontraram no quarto do casal
JOÃO PAULO
e
Taís
,
“...01 (uma) porção grande, 03 (três) porções médias e 13 (treze) porções pequenas, todas de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão e a quantia de 13,35 (treze reais e trinta e cinco centavos). Além da droga encontrada, os milicianos encontraram joias e relógios de origem duvidosa”
(sic) [Denúncia, ID 82769451, p. 1-3].

Diante deste fato, o apelante
JOÃO PAULO BASÍLIO
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Alega a defesa do apelante

JOÃO PAULO BASÍLIO
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 82764692, p. 1); do Boletim de Ocorrência no. 2020.254657 (ID 82764692, p. 2-8); do Auto de apreensão (ID 82764692, p. 9); Laudo de constatação no. 500.2.04.2020.011759 (ID 82766492, p. 24-27); do Laudo pericial no. 3.14.2020.71193-01 (ID 82769462, p. 1-6), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de efetivo porte e venda do material ilícito
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte do acusado
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

ou
mantenha em depósito

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
JOÃO PAULO BASÍLIO
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso, juntamente com a inimputável
Taís Silva de Jesus
, após recebimento de várias denúncias anônimas, justamente enquanto
trazia consigo
e
tinha em depósito

substâncias entorpecentes de natureza ilícita, especificamente
161,1g

(cento e sessenta e um gramas e dez decigrama) de COCAÍNA
, divididos em 18 (dezoito) porções.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao serem ouvidos pela autoridade judiciária, as testemunhas
Adriano César
e
Wanderley Ramos
relataram que a Polícia Militar estava recebendo várias denúncias sobre o ora acusado, de alcunha “Feijão”, o qual estava realizando o comércio de entorpecentes no Bairro Alto da Glória. Destacaram que essas informações eram precisas, indicavam como o acusado efetuava a venda, inclusive atuava na mercancia juntamente com uma menor de idade. De posse desses informes, no fatídico dia, diligenciaram até o endereço do increpado e visualizaram “Feijão” em frente ao imóvel, ocasião em que procederam a revista pessoal e com ele encontraram uma porção de pasta base de cocaína e uma corrente de ouro. Nesse momento, indagaram acerca da substância ilícita, o suspeito afirmou que iria comercializar aquela porção.

As testemunhas prosseguiram relatando que, ato contínuo, adentraram na residência do acusado para realizar buscas minuciosas e na sala visualizaram a adolescente realizando um processo conhecido como
“pó virado”
(sic), ou seja, misturando pasta base com ácido bórico para transformar em cocaína e agregar mais valor na venda do material ilícito. Disseram ainda, que durante as buscas no imóvel, no quarto, apreenderam significativa quantidade de pasta base de cocaína, aproximadamente 200g (duzentos gramas), bem como uma balança de precisão e joias de procedência duvidosa.

O policial militar
Wellington
,
asseverou ainda, que ao ser indagada acerca da mercancia, a inimputável confessou que juntamente com “Feijão” eram proprietários daquelas substâncias ilícitas e ambos realizavam a venda espúria. Por sua vez, o agente de segurança pública,
Adriano César
, acrescentou que o acusado também confessou a prática delitiva e ainda alegou que dividia os lucros com o indivíduo
Moisés
, conhecido como
“jogador
”, “
professor
”, o qual era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e inclusive, foi preso posteriormente na posse de 400kg de maconha (Relatório de mídias, ID 82769491, p. 1).

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, as declarações apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas são corroboradas pela
confissão extrajudicial prestada pelo próprio acusado
, ocasião em que
admitiu que a adolescente – que é esposa do indivíduo Jocelino – estava com o entorpecente no interior da residência; assim como assumiu a propriedade daquele material ilícito, acrescentando ainda, que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais) e iria vendê-lo por R$1.700,00 (um mil e setecentos reais)
(ID 82764692, p. 20).

Ao ser inquirido
em juízo
, o recorrente
negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que estava residindo no imóvel da menor de idade e seu esposo, o qual havia lhe acolhido por algumas semanas. Disse que durante o período que estava morando com o casal, não visualizou qualquer movimentação estranha referente à comércio de drogas. Sobre o fatídico dia, asseverou que não estava na posse de substância ilícita no momento da abordagem policial e que no interior do imóvel, os policiais encontraram no quarto da adolescente e seu companheiro, os entorpecentes. Negou qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, destacando que é apenas usuário de maconha.
(Relatório de mídias, ID 82769491, p. 1).

Outrossim, as declarações extrajudiciais da adolescente
Tais Silva de Jesus
vão ao encontro das demais provas orais satisfatoriamente produzidas nos autos. Nessa oportunidade, a inimputável aduziu que a droga pertencia ao acusado
JOÃO PAULO
, o qual realmente atuava como traficante e vendia as substâncias ilícitas para indivíduos que apareciam naquela residência, que ambos dividiam o aluguel. Por fim, afastou qualquer participação naquele evento criminoso. (ID 82764692, p. 15).

Em verdade,
por ocasião da prisão em flagrante do acusado
JOÃO PAULO BASÍLIO
e da adolescente

Tais Silva de Jesus
, foram apreendidos
01 (uma) porção, pesando 104,3g (cento e quatro gramas e três decigramas), 03 (três) porções, com peso de 17,7g (dezessete gramas e sete decigramas), 13 (treze) porções, com massa bruta de 3,1g (três gramas e um decigrama)
e
01 (uma) porção), com peso de 36g (trinta e seis gramas),
todas de substância entorpecente cujas amostras apontaram resultado positivo para
COCAÍNA
e uma
balança de precisão
– consoante descrito no
Auto de Apreensão (ID 82764692, p. 9) e Laudos Periciais (ID 82764692, p.24-27 e ID 82769462, p. 1-6),
e nos relatos judiciais dos policiais militares aliados as confissões extrajudiciais do ora apelante e da inimputável, além d
as
circunstâncias em que se deram a prisão e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
o recorrente foi implicado no comércio malsão
, por várias
denúncias anônimas
– as quais foram posteriormente confirmadas mediante diligência policial.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que o apelante
trazia consigo
e
tinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - VIABILIDADE - VIABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita
. 2) (...)”.
(N.U 0002576-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – destaquei.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO BASÍLIO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Quarta
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1015843-62.2020.8.11.0015 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021